Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705724-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ JAIR MARTINS MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE DÉBITO. FURTO. COMUNICAÇÃO. BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de responsabilidade civil em razão de falha na prestação de serviço. 1.1. O autor alega que cartão de débito emitido em seu nome pela instituição financeira ré foi utilizado em transações, mesmo após a solicitação de cancelamento, em decorrência de furto. 1.2. O pedido foi julgado improcedente, pois as provas coligidas aos autos indicam que a solicitação de cancelamento ocorreu após a utilização do cartão. 1.3. Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, em preliminar, aduz o cerceamento de defesa por ter sido indeferida a inversão do ônus da prova para que a sociedade anônima ré, ora apelada, comprovasse que foi o autor, ora apelante, que utilizou o cartão para efetivar as compras questionadas. Em relação ao mérito, reafirma que o cartão foi utilizado após a solicitação de seu cancelamento. 2. O magistrado é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos (art. 370 do CPC). 3.1. O Juízo singular, ao verificar que as provas produzidas pelas partes se mostram suficientes para a formação de seu convencimento, deve proceder ao julgamento antecipado do mérito. 3. No presente caso, em que pese a alegação de que o cartão de débito foi utilizado após a solicitação de seu cancelamento, as provas produzidas nos autos indicam que as transações foram mesmo realizadas antes do furto ser comunicado à instituição financeira emissora do cartão. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, alegando a ausência de fundamento idôneo para que fosse afastado o direito do consumidor à inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, concluiu pela inocorrência de cerceamento de defesa no caso em exame, com base na assertiva de que “O consumidor deve justificar e demonstrar fundamentadamente a sua impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova (que deve ser indicada especificamente) para a defesa de direito subjetivo (que também deve ser especificado), mas a autora não observou esse procedimento, por isso, não faz jus à pretendida inversão, razão pela qual indefiro o pedido” (ID Num. 15725481 - Pág. 3) e de que “No presente caso ocorreu o julgamento antecipado do mérito, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas, pois a controvérsia fora dirimida diante da análise da prova documental já produzida nos autos. Aliás, é o que dispõe o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil ao prever que ‘o juiz julgará antecipadamente o mérito quando: I – não houver necessidade de produção de novas provas’” (ID Num. 15725481 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017